Tribunal: CARF
Processo: 13799.000608/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13799.000608/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.840 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
TRANSRENOSTO TRANSPORTES E ALIMENTOS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13799.000608/2010-27
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.840 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13799.000608/2010-27

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-42.020, proferido pela 9a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente e manteve sua exclusão do Simples Nacional.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado em relação ao Ato Declaratório Executivo DRF/BAU no 450616, de 01 de
setembro de 2010, o qual determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional a
partir de 01/01/2011, em virtude de possuir débitos desse Regime Especial, com
exigibilidade não suspensa.
O contribuinte aduz que a sua exclusão do Simples Nacional em virtude de débitos é
inconstitucional, por violar os princípios constitucionais da hierarquia das leis e
capacidade contributiva, bem como os artigos 170, IX e 179 da CF, que prevêem
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado às microempresas e empresas de
pequeno porte; que a Receita Federal possui outros meios para cobrar o crédito
tributário, como a execução fiscal, sem que seja necessária a exclusão de uma empresa
do Simples Nacional. Requer o cancelamento do ato de exclusão do Simples Nacional.
É o relatório.
Já a 9a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
A empresa que possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, deve ser excluída do Simples Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
É vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos normativos
por inconstitucionalidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Já a Recorrente, inconformada, apresentou recurso voluntário, repisando os
argumentos já apresentados por ocasião da manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese, a inconstitucionalidade V do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006, conforme
seguem copiados alguns trechos de sua peça recursal:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.840 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13799.000608/2010-27

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.840 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13799.000608/2010-27

Apenas para ficar registrado, já que não foi objeto de alegação no recurso
voluntário, consoante consta nos autos, a Recorrente buscou na esfera judicial para garantir a
permanência no SIMPLES Nacional, resultando inicialmente em liminar para permanecer
naquele sistema simplificado (e-fls. 77-83). Porém, em nova decisão, o magistrado declarou nula
referida decisão (e-fls. 88-89).
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente discorda do procedimento fiscal que culminou
em sua exclusão do SIMPLES Nacional mediante o Ato Declaratório Executivo DRF/BAU no
450616, de 01 de setembro de 2010, com efeitos a partir de 01/01/2011, em virtude de possuir
débitos desse Regime Especial, com exigibilidade não suspensa.
Incialmente, vale destacar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.840 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13799.000608/2010-27

bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente (art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006). A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional.
Noutros falares, dentre as vedações à permanência no Simples Nacional, o inciso
V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, prevê a existência de débito com a Fazenda
Pública Federal:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da empresa no
sistema Simples em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa. Por outro
lado, a exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da
comunicação da exclusão. É permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no
prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e
art. 31 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
No presente caso, nos termos já relatado, a Recorrente foi excluída do Simples
Nacional por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
com fundamento no inciso V, do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006.
Ocorre que em suas razões recusais, a Recorrente alega que desde a impugnação
já havia procedido à regularização dos débitos mencionados à época, mas não juntou
comprovantes de recolhimento e nem demonstrou queque tal procedimento teria no prazo
previsto nas normas de regência, ou seja, em até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006).
A Recorrente arguiu suposta inconstitucionalidade do art. 17, inciso V da Lei
Complementar no 123/2006 e violação de princípios constitucionais. Contudo esse Colegiado
não tem competência para apreciar tal demanda, que cabe unicamente ao Poder Judiciário.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.840 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13799.000608/2010-27

Aliás, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 26A e parágrafo único, do Decreto
n. 70.235/72, bem como, art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de recursos
Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n o 256, de 22 de junho de 2009. No mesmo sentido
é o que discorre a Súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Logo, razão não assiste à Recorrente em ver o acórdão de piso reformado, por
estar de acordo com o princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recuso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital